Tribunal: TJMT
Processo: 1011439-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011439-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), J. M. BERVANGER - ME - CNPJ: 17.501.409/0001-94 (AGRAVADO), JAICI MAISA BERVANGER - CPF: 031.943.541-59 (AGRAVADO), MEIRIMAR JOSE DE SOUZA - CPF: 856.684.191-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES - PESQUISA PELO SISTEMA BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A busca por bens penhoráveis em nome dos devedores, por meio das ferramentas disponibilizados ao Poder Judiciário (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado por
Banco Bradesco S/A
,
objetivando a reforma da decisão que
indeferiu o pedido de pesquisas para localização dos agravados, de valores e/ou bens pertencentes aos mesmos, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, promovida em desfavor de
J. M. Bervanger – ME, Jaici Maisa Bervanger
e
Meirimar Jose de Souz
.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que busca reaver seu crédito, que vem sendo procrastinado há anos pelos agravados, o que tem causado nítido prejuízo à parte demandante.

Alega, ainda, que realizou pesquisa cartorária em nome do executado e todas as medidas que estavam ao seu alcance para ver seu crédito satisfeito, no entanto todos sem êxito, o que ensejou o pedido de realização de novas consultas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud.

Aduz que a consulta aos sistemas são legais e podem garantir a efetividade, celeridade da prestação jurisdicional, com a satisfação do crédito, de modo que o seu indeferimento pode lhe causar danos irreparáveis.

Pugna, assim, pela concessão liminar, a fim de que seja deferida a realização das pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud. No mérito, o provimento do recurso.

A liminar de efeito ativo foi deferida (Id 45451459).

Ausente contrarrazões diante da não angularização do feito (Id 45956456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia trata da possibilidade do credor requerer pesquisa de localização de numerários/bens do devedor, mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário (RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD).

O agravante formulou pedido de pesquisa, a fim de localizar numerários e bens dos agravados passíveis de serem bloqueados/penhorados, sendo indeferido pelo juízo
a quo
, nos seguintes moldes,
in verbis
:

“(...) Vistos.

Registre-se que a petição de id 2734771, foi devidamente analisada, conforme decisão de id 30835866.

INDEFIRO o pedido de id 31112181, haja vista que as certidões juntadas tratam-se de buscas de imóveis, não do endereço da parte Requerida. (...)”
(
sic
Id
44055465 - Pág. 1)

Objetivando a reforma do
decisum
, o agravante alega, em síntese, a possibilidade de surgimento de bens executáveis no patrimônio do devedor, razão pela qual deve ser garantida à parte credora, a possibilidade de diligenciar com a intervenção do Poder Judiciário com vistas à obtenção de informações.

O caso é de provimento do recurso, isso porque, ao revés do entendimento esposado pelo magistrado
a quo
, a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponibilizados ao Poder Judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Além disso, não há prazo definido no ordenamento jurídico para que o credor postule nova busca de numerários/bens através dos sistemas disponíveis, sejam eles, BACENJUD, RENAJUD e/ou INFOJUD, desde observado o princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade.

2. Este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente
, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda (AgRg no REsp. 1.254.129/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.2.2012).

3. Verifica-se que o exequente não trouxe qualquer fato novo que justificasse o deferimento da constrição requerida. Ademais, a reversão da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, circunstância objetada pelo Enunciado 7 da Súmula de jurisprudência desta Corte.

4. Agravo Regimental da Autarquia Federal a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1511575/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, é o entendimento perfilhado neste Sodalício:

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VÁRIAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE BLOQUEIO DE VALORES – TENTATIVA TAMBÉM DE BLOQUEIO DE IMÓVEL E VEÍCULOS – NOVA TENTATIVA DE BLOQUEIO DE VALORES PELO BACENJUD – VIABILIDADE - INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISTEMA BACENJUD – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 139, IV, BEM COMO DO ARTIGO 835, I, AMBOS DO NCPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Considerando o lapso temporal de mais de ano do pedido anterior que não logrou êxito em encontrar valores para penhora, por meio de BACENJUD, mostra-se viável o deferimento de nova pesquisa no mencionado sistema, em razão de possibilidade de alteração da situação econômica/financeira do executado,
de modo que perfeitamente viável a busca, à luz do artigo 139, IV do CPC, destacando-se a preferência pela penhora em dinheiro, nos termos do artigo 835, I, do NCPC.”
(N.U 1014414-76.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE – SISTEMA BACENJUD – REITERAÇÃO DO PEDIDO – LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CABIMENTO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Admite-se a reiteração de pedido de penhora online pelo Sistema de atendimento do BacenJud quando houver transcorrido prazo considerável que possibilite a alteração da situação fática e financeira do executado
.”
(N.U 1015189-91.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019) (destaquei)

Assim, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, visualizo a presença dos requisitos necessários para o provimento do agravo.

Com tais considerações,
dou provimento
ao recurso, para determinar que o Juízo
a quo
proceda
a realização das pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, em busca de
ativos financeiros no CPF dos agravados, junto as Instituições Financeiras, em valor suficiente para pagamento do débito, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020